Tribunal: TJMT
Processo: 1015490-17.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015490-17.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCILENE MENDES - CPF: 007.850.039-75 (APELADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Crefisa S/A em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso interposto, mantendo a condenação da instituição financeira à restituição de valores descontados, sob o fundamento de cobrança indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada que justifique a oposição de embargos declaratórios, bem como se seria cabível a modificação do julgado para afastar a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações das partes, não havendo obrigatoriedade de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados. Ademais, não houve na r. sentença nem no v. acórdão condenação de devolução em dobro e dano moral.

5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes não caracteriza, por si só, omissão no julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS., em face do v. acórdão (id. 266626773) que. POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Argumenta que: para configuração do dever de indenizar é indispensável à presença dos seguintes requisitos: prática de um ato ilícito, ocorrência de um dano e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; no presente caso, a Embargante não praticou qualquer ato ilícito que pudesse causar danos a Embargada; não agiu a Embargante, ainda, com dolo, má-fé, injustificável engano, culpa grave, malícia evidente com o intuito de prejudicar, desejo de enriquecimento, vontade de extorquir ou tentativa de locupletar-se indevidamente às custas alheias; no que se refere à condenação na restituição ao Embargada dos valores supostamente pagos à maior, mostra-se tremendamente absurda; pois a Embargada pagou à Embargante somente os valores devidos, legais e pactuados. A manutenção da condenação da Embargante à devolução em dobro dos valores descontados da Embargada, o mesmo incorrerá em enriquecimento indevido às custas da Embargante.

Por fim, assevera que, caso mantida a r. sentença, e exista algum valor à ser devolvido à Embargada, o que se admite apenas a título de argumentação, deverá ser reformada a r. sentença para que o valor seja devolvido em sua forma simples.

Requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios, a fim de prequestionar os dispositivos legais citados possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis.

Sem contrarrazões. (id. 270765892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS., em face do v. acórdão (id. 266626773) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, diante da ausência de condenação de forma em dobro da restituição dos valores; bem como, ausência da condenação pelos danos morais; no restante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025